Tribunal: TJBA
Processo: 8139308-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139308-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GEORGINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de um contrato de empréstimo. O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios apontados pelo embargante, a saber: (i) a suposta ausência de análise de provas documentais que comprovariam a regularidade da contratação; (ii) a falta de manifestação sobre a compensação de valores; (iii) a existência de contradição quanto à devolução em dobro dos valores; e (iv) o erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou a questão da validade do contrato, concluindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, em conformidade com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada.

4. A pretensão de compensação de valores e a discussão sobre a proporcionalidade dos honorários advocatícios configuram tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

5. Inexiste prejuízo ou vício quanto à devolução de valores, pois o acórdão manteve a sentença que determinou a restituição na forma simples, sendo esta a decisão mais favorável ao embargante.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se seu cabimento às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, desde que fundamentado, não se confunde com os vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 429, II; 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8139308-96.2020.8.05.0001
, em que é embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.
,

e embargado,

GEORGINA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.